Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-84.2025.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, C.C. REVISIONAL DE CLÁUSULA, C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA.

RECURSO DO BANCO - ENCARGOS DECORRENTES DA MORA - CONTRATO QUE NÃO CONTA COM

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, C.C. REVISIONAL DE CLÁUSULA, C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA.

RECURSO DO BANCO - ENCARGOS DECORRENTES DA MORA - CONTRATO QUE NÃO CONTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, CONTANDO, TODAVIA, COM PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXA DE JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO MÊS, O QUE IMPLICA EM VERDADEIRA COBRANÇA DISSIMULADA DA ALUDIDA COMISSÃO, DEVENDO ASSIM SEGUIR AS MESMAS REGRAS A ELA APLICADA – LEGALIDADE DE SUA EXIGÊNCIA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA, E MULTA – CONTRATO QUE CONTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE EXIGÊNCIA CUMULADA – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA DEFINIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o-"A" DO CPC, QUE FOI INTRODUZIDO PELA LEI No 14.365/22 - TABELA EDITADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB QUE, EM VERDADE, CONTA COM CARÁTER MERAMENTE REFERENCIAL, PORTANTO NÃO VINCULATIVO - CAUSA DE REDUZIDA COMPLEXIDADE E CURTA DURAÇÃO – DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO BEM OBSERVADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.